Tribunal: TJMT
Processo: 1011524-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011524-41.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIEGO LEONCIO DOS SANTOS - CPF: 042.351.621-36 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), ERINALDO VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 178.814.711-15 (RECORRENTE), DENICE ARCIMAL LEONCIO DOS SANTOS - CPF: 411.219.881-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo desprovimento de ambos os recursos, reputando justa e razoável a manutenção do valor arbitrado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR CONDENATÓRIO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO RECLAMANTE COMO ENVOLVIDO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECLAMANTE QUE ALMEJA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E INCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM FAVOR DOS LITICONSORTES ATIVOS – RECLAMADA QUE ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E, SUBIDIARIAMENTE, REDUZIR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE TÃO SÓ PARA MAJORAR A QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPROVIDO INTEGRALMENTE O RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Operação policial que resultou no cumprimento de mandado judicial na residência dos reclamantes, bem assim que resultou na exposição da imagem do reclamante Diego Leôncio dos Santos como integrante de organização criminosa por ato da Autoridade Policial.

Embora a divulgação a imagem tenha se dado por órgão da imprensa, a exposição à imprensa se deu por meio de ato da Autoridade Policial que resultou na exposição em entrevista coletiva convocada.

Dano moral que se configura ante a prática de ato capaz de impor ao reclamante Diego Leôncio dos Santos abalo extrapatrimonial ao vinculá-lo, indevidamente, à prática de atos criminosos.

Fixação da indenização por dano moral que comporta majoração ante a gravidade do ato, suas consequências e natureza.

Mantida a sentença no que tange à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização aos litisconsortes ativos Denice Arcimal Leôncio dos Santos e Erinaldo Venâncio dos Santos, eis que a conduta realizada pelos agentes públicos não lhe tinham como objeto.

O recurso manejado pelo Estado resta improvido diante dos fundamentos que se aplicam ao provimento do recurso manejado pela parte reclamante, eis que suficientemente comprovado o dano moral, bem assim ante a imposição de majoração da condenação que empresta provimento ao recurso da parte reclamante.

Recursos conhecidos, provido em parte o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes em razão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos termos seguintes:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar ao reclamante DIEGO LEONCIO DOS SANTOS a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde o evento danoso, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (art.54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c 27, da Lei no 12.153/09).

Em suas razões recursais a parte reclamada almeja a reforma integral da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de indenização por danos morais.

Sustenta para tanto que não resta demonstrado de modo conclusivo que a imagem veiculada pela polícia civil seja do reclamante Diego Leôncio dos Santos.

Já a parte reclamada almeja a reforma parcial da sentença para o fim de que a condenação seja estendida aos litisconsortes ativos, bem assim para que seja majorada a condenação a título de reparação por danos morais.

Contrarrazões da parte reclamante no Id. no 176440999. A parte reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Do recurso da RECLAMADA.

Passo à análise do recurso inominado interposto pela parte promovida, eis que foi cronologicamente.

Não assiste razão à parte recorrente.

A pretensão formulada pela parte recorrente não encontra fundamento no acervo probatório dos autos, sendo certo concluir que a verificação do dano moral restou suficientemente fundamentada e embasada nos elementos coligidos ao caderno processual.

Nenhuma dúvida ressai dos autos acerca da conduta perpetrada pela parte reclamada em desfavor do reclamante.

É evidente dos autos que houve a exibição da imagem do reclamante vinculando-o a atos criminosos.

Nesse sentido, embora a parte recorrente sustente a existência de dúvida acerca da conduta e/ou da identificação do recorrido/reclamante nas imagens disponibilizadas, tal não encontra sustentáculo no acervo probatório dos autos.

O documento de Id. no 176440954 aponta a imagem do reclamante/recorrido como objeto de grupo criminoso que foi objeto da operação policial denominada “Operação Luxus” na qual teve, conforme disponibilizado no referido documento de autoria da Polícia Civil o cumprimento de 22 (vinte e dois) mandados de prisão preventiva e 17 (dezessete) mandados de busca e apreensão.

Nesse sentido, colhe-se que não só a imagem do reclamante foi disponibilizada pela Polícia Civil à imprensa, como também houve a realização de cumprimento de mandado na residência dos recorridos/reclamantes, tal o que restou demonstrado por meio da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova testemunhal (Id. no 176440991).

Logo, não há como afastar a caracterização do ato ilícito na medida em que não só houve a disponibilização da imagem do reclamante como integrante de grupo criminoso investigado na referida operação policial, como também houve o cumprimento de diligências policiais em sua residência, fato bastante para afastar a aventada dúvida levantada nas razões recursais da parte recorrente.

Ademais, não se pode desconsiderar o fato de que a responsabilidade do Estado é objetiva, isto é, independe de dolo ou culpa (CRFB, art. 37, §6o).

No caso em exame, restam satisfeitos os elementos caracterizadores do ato, eis que o ato ilícito se traduz na vinculação e disponibilização da imagem do reclamante como integrante de organização criminosa da qual não se confirmou, bem assim é dos autos que a parte sofreu consequências pessoais e profissionais em razão da citada conduta vergastada pela Polícia Civil, sendo, pois, inquestionável a ocorrência do dano.

Impositiva, pois, a manutenção da sentença no que tange à condenação da parte recorrente/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca da pretensão de redução do montante fixado a título de reparação por dano moral, tenho que razão igualmente não assiste à parte autora.

Anoto, todavia, que tendo a parte reclamante interposto recurso que dentre os seus pedidos está o de majoração dos danos morais, isto é, pedido diametralmente oposto ao aqui formulado, passo à apreciação daquele recurso para conjuntamente ser apreciada a matéria, tendo em vista que se tratam de pedidos inversamente proporcionais, isto é, a parte reclamada almejada a redução e a parte autora a majoração.

DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE

Assiste razão em parte ao recurso inominado interposto pela parte reclamante.

Infere-se das razões recursais apresentadas pela parte reclamante a sua pretensão de que a reclamada seja condenada a indenizar os litisconsortes ativos Denice Arcimal Leôncio dos Santos e Erinaldo Venâncio dos Santos por danos morais, bem assim que seja majorada a indenização fixada em favor do recorrente/reclamante Diego Leôncio dos Santos.

O pedido consistente na extensão da condenação em favor dos litisconsortes ativos não encontra guarita.

Conforme se infere dos autos as diligências não resultaram em hipótese caracterizadora de dano moral a estes reclamantes, Denice e Erinaldo.

Tal conclusão advém do fato de que a diligência policial consistente no cumprimento de mandado na residência destes reclamantes teve por objeto a pessoa do seu filho, também reclamante, Diego, tendo ali ocorrido tão só pelo fato de que todos residem no mesmo local.

Ademais, conforme colhido na própria audiência de instrução e julgamento, o Sr. Erinaldo informou que os policiais chegaram indagando-o sobre o paradeiro da pessoa de Diego, nada sendo direcionado aos recorrentes/reclamantes Erinaldo e Denice.

De outro tanto, a imagem disponibilizada à imprensa pela Polícia Civil se resume, igualmente, à pessoa de Diego, não havendo exposição e/ou apresentação dos reclamantes Erinaldo e Denice.

Daí que não se colhe hipótese caracterizadora de danos morais em relação aos reclamantes Denice Arcimal Leôncio dos Santos e Erinaldo Venâncio dos Santos.

Ainda que não se possa negar que os reclamantes Denice e Erinaldo experimentaram situação incomum e não querida, tal não se revela capaz de configurar o aventado abalo extrapatrimonial.

Esses os fundamentos que indicam pela manutenção desse capítulo da sentença.

De outro tanto, no que toca ao valor da indenização tenho que razão assiste à parte recorrente/reclamante.

Ao estabelecer o valor devido a título de reparação civil o Juízo singular apreciando as circunstâncias dos autos acabou por estabelecer valor que não se mostra suficiente para a aplicação tanto da natureza reparatória, quanto da natureza pedagógica, sendo certo afirmar que a indenização deve alcançar referida medida a um só tempo.

Importa registrar que o evento trouxe ao reclamante inegável e indissociável pecha de pessoa envolvida com a prática de crimes, eis que fora disponibilizada a sua imagem como tal aos meios de comunicação – imprensa – que munida da informação recebida do agente estatal acabou por dar publicidade à informação.

A audiência de instrução e julgamento acabou por revelar situação que justifica exacerbar o valor fixado pelo juízo singular, sendo certo registrar que tal conclusão decorre da natureza da agressão, a qual não se apaga com facilidade da visão daquele que tomou conhecimento da informação dirigida equivocadamente.

Ademais, o só fato de que a publicação se deu pela imprensa não pode afastar a origem da informação, que adveio do órgão estatal, qual seja, Polícia Civil do Estado.

Nesses termos é que deve a indenização ser majorada a fim de que com ela se empreste alento à parte recorrente/reclamante que experimentou consequências que não lhe eram devidas diante da informação, equivocada, dirigida pelo órgão do Estado.

Assim, tomando por base as circunstâncias aplicáveis à matéria, a intensidade do dano, suas consequências e extensão, entendo por suficiente a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), o qual contempla de forma adequada o caráter pedagógico que deve ser dirigido à parte agressora e o caráter reparatório que deve ser dirigido à parte agredida, sem que se revele em montante caracterizador do vedado instituto jurídico da litigância do enriquecimento sem causa da parte indenizada.

Registro, por fim, que a hipótese dos autos se caracteriza como hipótese de dano inapagável da vida do reclamante, eis que a informação disseminada a seu respeito jamais será recolhida integralmente da percepção daqueles que obtiveram a informação e assim já formaram seu juízo, ainda que de forma prévia, acerca da retidão moral do reclamante.

Deflui, pois, do fundamento acima apresentado, o sucesso parcial da pretensão recursal apresentada pela parte reclamante no que tange à majoração da indenização pelo dano moral sofrido e, de modo diametralmente oposto, contudo, ante a mesma fundamentação, afastada a pretensão recursal formulada pela parte reclamada para o fim de reduzir o valor atinente à reparação por dano moral.

DA CONCLUSÃO

Em arremate,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados interpostos pelas partes, eis que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamada.

Deixo de condenar o recorrente/reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais
, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Já quanto aos honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95,
CONDENO
ainda a parte
recorrente/reclamada
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

VOTO DIVERGENTE

RECURSOS INOMINADOS – DANO À HONRA E A IMAGEM – IMPUTAÇÃO EQUIVOCADA DE CRIME – DIVULGAÇÃO DA OPERAÇÃO COM O NOME DO PROMOVENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, ocorreu a divulgação de operação policial constando o nome da parte promovente equivocadamente como integrante de organização criminosa, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O dano moral deve ser mantido (R$ 8.000,00) quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte promovida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

Deixo de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por fim, condeno a parte promovente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024